Tribunal: STF
Processo: RE 118576
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
Execução de sentença. O oficio requisitorio de pagamento  do
débito  exequendo,  segundo  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal, com base no art. 117, par. 1., da C.F.  de  1967/1969,  deve
indicar quantia fixa, e não variavel, como a expressa em  ORTNs, para
pagamento segundo a alteração dos respectivos indices até a  data  do
deposito. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, com
ressalva do ponto de vista do Relator, vencido em Plenário.